Tribunal: STF
Processo: HC 272785
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Violação ao princípio da não autoincriminação.  Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Dosimetria. Minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Pleito de absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Augusto Rondon de Melo Farias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.062.847/SP (evento 11).

O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e, 35, caput,  da Lei 11.343/2006 (evento 10, fls. 39-69).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade processual decorrente da violação de domicílio e do direito constitucional ao silêncio. Relata a violência sofrida pela ação dos policiais. Aponta a ilicitude das provas produzidas e a insuficiência probatória para lastrear a condenação.  Alega a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto preenchidos todos os requisitos legais. Aduz a falta de fundamentação idônea para afastar o aludido redutor. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão dos efeitos da condenação com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico ante a total ausência de vínculo associativo ou pelo redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho  do ato apontado como coator (evento 11): 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES POR INVASÃO DE DOMICÍLIO, AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA E TRUCULÊNCIA POLICIAL. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CORRIGIDO NA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO MANTIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A alegada invasão de domicílio não se verifica quando o ingresso policial decorre de autorização do morador e de contexto de flagrância, nos termos da orientação firmada no Tema n. 280/STF. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias demanda revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
2. A ausência de Aviso de Miranda na abordagem policial não configura nulidade, porquanto a advertência ao direito ao silêncio é exigível nos interrogatórios policial e judicial, além de demandar demonstração de prejuízo, inexistente na espécie. Precedentes. 
3. A tese de truculência policial foi afastada pelas instâncias ordinárias com base em laudo médico sem lesões e silêncio do agravante na audiência de custódia; a alteração do quadro exigiria reexame de provas, inviável na via estreita. 
4. Não cabe, em habeas corpus, a absolvição pelo tráfico ou a atipicidade da associação para o tráfico quando fundadas em elementos probatórios (apreensão de drogas variadas, instrumentos de mercancia e liame entre corréus), sob pena de afronta ao óbice de reexame fático. 
5. Dosimetria mantida na linha da decisão agravada: fração de 1/6 na pena-base pela natureza e quantidade da droga e compensação, na segunda fase, entre a agravante do art. 61, II, “b”, do CP e a atenuante da menoridade relativa. 
6. O tráfico privilegiado é incompatível com a condenação por associação para o tráfico, que revela dedicação a atividades criminosas. 
7. Regime inicial fechado e não substituição da pena preservados diante do somatório das reprimendas (9 anos e 4 meses) e do concurso material entre os arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.
8. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para ampliar, sem ilegalidade flagrante, a correção já realizada na dosimetria. 
9. Agravo regimental não provido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

A Corte Superior rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas obtidas ante a violação de domicílio e ao direito ao silêncio, bem como ante a alegada truculência policial. Extraio, no que sobreleva, excertos da decisão proferida pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 10, fls. 41-51):

“(...).
Conforme relatado, a defesa busca, em um primeiro momento, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, por considerar que não havia fundadas razões para a diligência. 
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência. 
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados. 
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência. 
Na hipótese dos autos, o magistrado afastou a alegação de violação de domicílio, uma vez que (e-STJ fls. 492-493 e 501-505):
(...).
No que tange as preliminares arguidas pela Defesa de JOÃO AUGUSTO RONDON DE MELO FARIAS, estas também não merecem acolhimento. 
[...] 
Da nulidade processual pelo ingresso forçado no domicílio dos réus, sem autorização judicial, "sem consentimento válido dos moradores" e "sem qualquer situação fática concreta que legitimasse tal medida" - Teoria dos frutos da árvore envenenada 
Não há que se falar em nulidade na busca domiciliar, por ausência de autorização expressa e escrita do réu para o ingresso na residência de sua namorada HAIANE, corréu nos autos. 
Isso porque a busca domiciliar se deu em situação de flagrante, já que havia informações consistentes e verificáveis de que o réu, JOÃO AUGUSTO, havia furtado dois televisores dias antes e feito a troca em drogas para entregar para venda a terceiros, o que caracteriza indícios evidentes de prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente. 
E o estado de flagrante foi ratificado pelo encontro de substâncias entorpecentes no interior da residência, dentro de uma bolsa, de forma fracionada e inteira, bem como 89 e 195 sacos "ziplock" (acondicionamento de droga) fls. 57/59, elementos que confirmam a veracidade das suspeitas e justificam plenamente o ingresso no imóvel sem necessidade de prévia autorização judicial. 
É de fundamental importância destacar o ponto inicial da abordagem policial foi a diligência realizada pelos Policiais Nelson Welton Fortunato e Rodrigo de La Viuda de Andrade, os quais, a partir de informações prévias acerca do possível envolvimento de GABRIEL e JOÃO AUGUSTO em furtos. E, note-se que a diligência se encaminha de forma regular, até que o Policial ao ser atendido por GABRIEL foi surpreendido com a reação deste que, apavorado com a presença Policial, revelou a existência de drogas em sua residência. Note-se que não havia, até o momento, o ingresso em qualquer residência. E, apenas a partir da revelação concreta acerca da existência de drogas é que a equipe policial agiu como lhe impunha a sua função, ingressando no imóvel situado à Rua Brigadeiro Luis Antônio, 383, fundos. Frise-se que ambos os policiais serviram como testemunhas e, devidamente compromissados, confirmaram a sequencia de fatos que levaram à apreensão de vasta quantia de droga e notadamente a postura inicial de GABRIEL que revelou, assustado, a presença de drogas no local. 
Segue-se que em tal contexto, revelou-se que JOÃO AUGUSTO também estaria envolvido nos fatos, razão pela qual dirigiram-se ao endereço em que se localiza a residência da Ré HAIANE. 
E, na residência de HAIANE segundo esta expos perante a Autoridade de Polícia Judiciária, os Policiais Militares "perguntaram se havia alguma coisa ilícita", a partir do que a Ré "apresentou uma pequena porção de maconha" e, na sequencia "autorizou que os Policiais adentrassem no imóvel", quando então foi descoberto o restante das drogas.
(...).
E, embora fosse lícito aos Policiais o ingresso no imóvel em razão da confirmação da existência de objetos cuja guarda implicam crime permanente, os Policiais foram ainda EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS a ingressar no imóvel, conforme literalmente revela a Ré HAIANE quando ouvida perante a Polícia Judiciária. 
E, quando ouvida em juízo, referida Ré, apesar de haver mencionado ter sofrido "ameaça" pelos Policiais, revela detalhe eloquente e que confirma a sua versão em solo policial: os policiais, ao chegarem ao seu endereço "tocaram a campainha de sua casa, perguntando sobre JOÃO AUGUSTO". Ora, a conduta descrita pela Ré deixa clara a lisura da abordagem; se os policiais militares intentassem ingressar no imóvel ao arrepio de autorização, não teriam "tocado a campainha", mas haveriam diretamente adentrado o imóvel. 	Evidente, assim, a coerência entre o quanto exposto pelos Policiais Militares que encontra amparo na palavra da Ré HAIANE em solo policial e que se coaduna com detalhe confirmado em juízo e que deixa a versão defensiva, de que teria havido ilícito ingresso na residência absolutamente desamparada de apoio jurídico.
De fato, o ingresso no imóvel não apenas foi lícito porque informado (i) pelos comparsas de HAIANE e JOÃO – Gabriel – acerca da existência de drogas no local, mas também porque (ii) HAIANE, ao atender os Policiais Militares confirmou a presença de drogas ilícitas no local, de forma que havia nítidos contornos que permitiam entrever a prática de crime permanente no interior do imóvel. E, sepultando qualquer traço de ilicitude que pudesse remanescer, extrai-se que HAIANA expressamente AUTORIZOU o ingresso dos Policiais no imóvel, sepultando qualquer dúvida quanto à lisura da atuação policial, sendo plenamente válida a apreensão das vastas quantias de drogas em cada um dos imóveis. 
Note-se que tem sido reconhecida a validade de buscas realizadas até mesmo a partir de denúncias anônimas, desde que concretas e que apontem precisamente o local em que desempenhada a atividade ilícita, conforme se ilustra: 
[...] 
Logo, de se concluir, a fortiori, pela absoluta licitude da atuação policial no caso concreto, pautada em elementos concretos que apontavam o envolvimento do Réu JOÃO AUGUSTO, o endereço em que se localizada e a possível presença de drogas no local, o que foi sobejamente confirmado pela apreensão de importante quantia de drogas. 
Dessa forma, fica rechaçada a alegação defensiva.
A Corte local, por seu turno, manteve o entendimento de que não houve violação de domicílio, nos seguintes termos (e-STJ fls.106-110):
Igualmente, a nulidade suscitada pela i. Defesa não merece acolhimento, no que tange a busca domiciliar realizada pelos policiais militares, a qual foi legal e fundamentada em fatos, tendo se iniciado a partir da comunicação de um furto e de possíveis envolvidos.
(...).
Portanto, as buscas efetuadas nos domicílios dos acusados ocorreram regularmente e dentro dos parâmetros legais, na forma do artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer nulidade, pois, efetivamente, na residência dos réus foram encontradas as drogas descritas na inicial. 	Outrossim, a alegação de invasão domiciliar pelos policiais e ilicitude das provas não merece acolhimento.
(...).
Assim é que, existindo indícios de crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja flagrância se prolonga pelo tempo, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada. De igual forma, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, uma vez que no caso de crime permanente, o momento consumativo do delito está sempre em execução. 
[...] 
E, há justa causa para a ação dos policiais, configurada a partir do momento em que realizaram diligências para apuração inicial de um delito de furto e puderam observar o que efetivamente ocorria, além do encontro dos entorpecentes. Nesse respeito, o ingresso dos policiais no imóvel não foi ilegal, diante do contexto fático acima delineado.
Dessa forma, houve a indicação de dados concretos da prática do crime e, realmente os réus possuíam drogas no interior de suas respectivas residências, não havendo ilegalidade no ato da busca efetuada, ou seja, a ação não foi realizada de forma aleatória, mas sim, conforme preconiza o art. 240, do CPP. 
No caso, repita-se, a ação policial decorreu do recebimento de informações prévias de um furto e onde estariam os seus autores, existindo fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar, não havendo falar em ilicitude das provas.
Como se observa dos excertos acimas transcritos, o magistrado e o Tribunal de origem afastaram a alegação de violação de domicílio ao fundamento de que o ingresso dos agentes públicos na residência da namorada do paciente ocorreu mediante autorização da moradora e em situação de flagrante delito. Consta da sentença que, após ser indagada acerca da existência de eventual ilicitude no interior do imóvel, a moradora apresentou uma pequena porção de maconha e, na sequência, franqueou a entrada dos policiais na residência. 
Nesse contexto, verifica-se que o acesso ao domicílio foi autorizado, circunstância que, por si só, afasta a alegação de invasão. Assim, para se concluir que o consentimento da moradora não teria sido livremente prestado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via mandamental.
(...).
No que se refere à alegação de nulidade por violação do direito ao silêncio, o que culminaria na ilicitude das provas obtidas, o Tribunal de origem afastou a tese defensiva, ao consignar que "tal é exigido apenas nos interrogatórios policiais e judiciais, sendo dispensável na abordagem policial. Demais disso, a nulidade processual por ausência do “Aviso de Miranda” é relativa e exige a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso em comento (Tema 1185 ainda não julgado pelo C. STF)". (e-STJ fl. 114) 
Nesse sentido, verifica-se que o presente entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023). Assim, não há que se falar em nulidade das provas produzidas.
(...).
No que concerne à alegação de que a atuação da Polícia Militar teria sido truculenta, o que também contaminaria as provas produzidas, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da ação policial, nos seguintes termos (e-STJ fls. 110-112):
(...).
Como se observa, a Corte local afastou a alegação de tortura diante da ausência de elementos probatórios capazes de sustentá-la, registrando no acórdão que o laudo médico juntado aos autos não identificou lesões corporais nem sinais físicos compatíveis com a versão defensiva de agressões, reforçando a conclusão sobre a regularidade da atuação policial. Desse modo, infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus.”

Desse modo, as instâncias antecedentes assentaram a inexistência de nulidades relacionadas à busca domiciliar, bem como a presença de fundadas razões para a efetuação da diligência, uma vez que,  “o acesso ao imóvel da corré HAIANE ocorreu em contexto de flagrância, com prévia indicação de ilícitos, e mediante autorização da moradora, que apresentou porção de maconha e franqueou a entrada dos policiais, o que foi ratificado em juízo (e-STJ fls. 987-992)”.

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato indicado como coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

Nesse sentido, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). Desse modo, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021) (grifei).

Portanto, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, é necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que  “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023) (grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).

Ademais, sobre as nulidades apontadas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 232.688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “Sobre a suposta nulidade decorrente da ausência de informação e o direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC n. 180.657, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, entre outros)” (HC 250.259 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.

Nessa perspectiva, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante e a alegada violação do direito ao silêncio, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ.  Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024). 

Noutro giro, quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.  
 
Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux. 

Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante,  ressaltou que “O afastamento do tráfico privilegiado também se mantém. A sentença e o acórdão estadual reconheceram a associação para o tráfico com estabilidade e permanência, e a decisão agravada registrou que tal condenação obsta o redutor do § 4º do art. 33, por evidenciar dedicação a atividades criminosas (e-STJ fls. 1001-1010). A solução guarda correlação com julgados desta Corte que rejeitam a incidência da minorante quando mantida a condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 28/10/2025; AgRg no HC n. 829.324/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023) (e-STJ fls. 1010-1011)” (evento 11, fl. 5).

Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  
 
Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º